Tribunal: CARF
Processo: 10735.000925/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CATARINA MARQUES MORAIS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.000925/2009-66
ACÓRDÃO
3002-003.247 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIAS GRANFINO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/05/1992, 31/03/1995
PEDIDO DE PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
A formalização do parcelamento em data anterior ao julgamento do
recurso, não obstante não ter sido apresentada a desistência formal,
importa na desistência do recurso interposto, nos termos dos §§ 2o e 3o do
art. 133 Regimento Interno do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto
integral), Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.247 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.000925/2009-66
2
RELATÓRIO

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da primeira instância:
Trata o presente processo de análise e acompanhamento de Declaração de
Compensação (formulário) apresentada pela contribuinte (fl. 021), acompanhada
de demonstrativos Pagamento indevido ou a maior (informação de valores
relativos a PIS), através da qual pretendeu a compensação de débitos de CSLL com
supostos valores recolhidos indevidamente ou a maior.
A repartição de origem produziu Parecer (fls. 99 a 101) onde, basicamente,
informou:
7. Analisando as informações contidas nos autos, constata-se que, tendo o
requerente impetrado "habeas data" objetivando o simples acesso às
informações constantes de sua conta-corrente nos sistemas da RFB, em
particular informações quanto à disponibilidade ou não de recolhimentos
efetuados, obteve, desta RFB, discriminativo dos mesmos conforme fls. 25 a
68.
8. Mediante o exame do respectivo discriminativo, o contribuinte constatou
a existência de alguns recolhimentos efetuados na condição de
"disponíveis" nos sistemas da RFB.
9. A partir dessa suposta "disponibilidade", o contribuinte, entendeu que
todos os recolhimentos encontrados nesta condição seriam indevidos e,
portando, passíveis de restituição. (...)
11. Desta forma, a disponibilidade ou, "não alocação" de um recolhimento
nos sistemas da Receita Federal do Brasil não confere, de imediato, ao
mesmo, o caráter de indevido ou a maior, podendo, inclusive, decorrer de
falha ou omissão do próprio contribuinte no momento em que presta
informações ao Fisco.
12. Contudo, alertamos para o fato de que tais recolhimentos, ainda que
fossem comprovadamente indevidos ou a maior, o direito legal à sua
restituição/compensação deveria ter sido exercido no prazo máximo de 5
(cinco) anos, contados da extinção do crédito tributário pelo pagamento,
consoante artigos 156, inciso I, e 168, inciso I, da Lei n.2 5.172, de 25 de
outubro de 1996 - Código Tributário Nacional (CTN).
Foi emitido Despacho Decisório por meio do qual decidiu a autoridade
administrativa não homologar a Declaração de Compensação objeto do processo
por inexistência de direito creditório (em relação aos DARFs apontado), atingidos
pelo período decadencial. Ressalvou o direito da empresa apresentar
manifestação de inconformidade no prazo legal.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.247 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.000925/2009-66
3
Ciente do ato administrativo a contribuinte, não se conformando, apresentou
extensa manifestação de inconformidade onde, de início, referiu à tempestividade
e aos fatos, argumentando a seguir (em síntese):
- Preliminar. Nulidade do auto de infração (sic) por ausência de motivação
- Existência do crédito tributário
- Garantia legal. Princípio da verdade material
Ao final, a 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade. O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/05/1992, 31/03/1995
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Restando consignado no Despacho Decisório, de forma clara e concisa, o motivo
da não homologação da pretendida compensação, deve ser afastada a pretensão
de declaração de nulidade do ato administrativo.
AFRONTA A PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS.
A apreciação de eventuais afrontas a princípios administrativos está deferida ao
Poder Judiciário, por força do próprio texto constitucional.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA. CONTRIBUINTE.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento,
é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do
direito creditório pleiteado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/05/1992, 31/03/1995
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO
NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se a contribuinte não comprovar a existência e
suficiência do crédito postulado.
Devidamente notificada (fl. 170), a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário (fls. 179 a 181), em 26/06/2015, pleiteando a reforma do acórdão, arguindo, em
resumo, as seguintes questões:
 Pede a suspensão da cobrança, com base no art. 151, inciso VI, CTN, até a
liquidação do parcelamento, quando se operará a extinção do crédito
tributário pelo pagamento, de acordo com o art 156, inciso I, do CTN.
É o relatório.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.247 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.000925/2009-66
4

VOTO
Conselheiro Catarina Marques Morais de Lima, Relator
O recurso é tempestivo, inclusive quanto à competência das Turmas
Extraordinárias.
O recorrente, em seu Recurso Voluntário, solicita a imediata suspensão da cobrança
dos débitos identificados neste processo administrativo, argumentando que aderiu ao
parcelamento. Ao final espera-se a extinção do crédito tributário com a conclusão do pagamento.
Não foi alegada nenhuma outra matéria em sede de recurso voluntário. Assim,
restam preclusas as demais matérias não apresentadas, nos termos do art. 17 do Decreto no
70.235/72 - Processo Administrativo Fiscal:
DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
De fato, pode-se verificar nos autos, que houve o parcelamento mencionando (fls
196 a 232). Neste caso, trata-se de uma situação de desistência do recurso processual, conforme
previsto no Regimento Interno do Carf:
Portaria MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 (RICARF)
133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso em
tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
Assim, deixo de conhecer o presente recurso voluntário por desistência tácita do
processo administrativo.
Por todo o exposto, não conheço o recurso de voluntário.

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima

Fl. 241
DF CARF MF
Original